Tribunal: TJSP
Processo: 0007195-42.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausência de requisito subjetivo – Recurso do sentenciado – Exame criminológico desfavorável – Não preenchimento do requisito subjetivo, consoante avaliação conjunta e apontamentos constantes do relatório psicológico – Juiz não está adstrito ao laudo, podendo rejeitá-lo, no todo ou em parte – Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausência de requisito subjetivo – Recurso do sentenciado – Exame criminológico desfavorável – Não preenchimento do requisito subjetivo, consoante avaliação conjunta e apontamentos constantes do relatório psicológico – Juiz não está adstrito ao laudo, podendo rejeitá-lo, no todo ou em parte – Inteligência do art. 182, do CPP – Prática de crimes graves, considerados hediondos, com longa pena a cumprir – Necessidade de um prognóstico minimamente favorável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007195-42.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PAULO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007195-42.2020.8.26.0032 -Voto no 35.611
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007195-42.2020.8.26.0032
AGRAVANTE:
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ARAÇATUBA
1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS E ANEXO DO JÚRI (EXECUÇÃO No 753.094)
VOTO No 35.611
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao
regime semiaberto
Indeferimento
Ausência de
requisito subjetivo
Recurso do sentenciado
Exame
criminológico desfavorável
Não preenchimento do
requisito subjetivo, consoante avaliação conjunta e
apontamentos constantes do relatório psicológico
Juiz
não está adstrito ao laudo, podendo rejeitá-lo, no todo ou
em parte Inteligência do art. 182, do CPP Prática de
crimes graves, considerados hediondos, com longa pena a
cumprir
Necessidade de um prognóstico minimamente
favorável Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a r. decisão que
indeferiu o seu pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o
fundamento de que não preencheu o requisito subjetivo (fls. 52/53).
Alega, em síntese, que preenche os requisitos
legais, sendo, inclusive, os diretores da penitenciária e os peritos
favoráveis à obtenção do benefício, cujos apontamentos foram
desconsiderados em primeira instância.
Sustenta,
também,
que
participou
de
atividade educativa e laborativa na unidade prisional, com planos
futuros possíveis de realização, além de possuir boa conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007195-42.2020.8.26.0032 -Voto no 35.611
3
carcerária e não registrar falta disciplinar durante o cumprimento da
pena, elementos estes suficientes à constatação do mérito, mesmo
porque o parecer da Comissão Técnica de Classificação não mais
constitui etapa prévia e necessária para a sua aferição.
Assim, pede a reforma da r. decisão, a fim de
que seja concedida a progressão ao regime intermediário (fls. 02/08).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 57/61).
Mantida a r. decisão (fls. 62), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 70/73).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,
merece confirmação a r. decisão atacada.
Pressuposto à concessão de progressão de
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo
(cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 112
da Lei no 7.210/84) e subjetivo (mérito, em especial boa conduta
carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
No caso específico dos autos, cinge-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007195-42.2020.8.26.0032 -Voto no 35.611
4
controvérsia, tão somente, acerca do preenchimento do requisito
subjetivo.
Nesse particular, a despeito do atestado de
bom comportamento carcerário (fls. 25 e 32) e da ausência de
restrição ao benefício por parte do serviço social, o sentenciado,
consoante o relatório conjunto, “... recebeu parecer desfavorável ao
benefício de progressão de regime” (fls. 44)
Foi apontado no exame psicológico que o
condenado, “no tocante a prática delitiva, responsabiliza-se a sua
participação, percebe os danos causados a si próprio e terceiros,
apresentando um discurso objetivo, pouco consistente acerca do
crime cometido”, em que a vítima permaneceu em cativeiro por
catorze dias. Não soube explicar, ainda, o seu envolvimento no ilícito
(fls. 41/42 grifei).
Por seu turno, enfatizou o Centro de
Trabalho e Educação que o agravante “... nesta unidade não
participa de terapia ocupacional e não estuda até a presente data,
por falta de interesse do mesmo” (fls. 44 grifei).
O objetivo do exame criminológico, como se
sabe, é o de colher elementos acerca da maturidade e disciplina do
condenado, tendo em vista seus aspectos psicológicos e psiquiátricos,
de molde a formar um prognóstico de sua periculosidade e da
probabilidade de recidiva, com base no qual haverá ou não a
concessão de benefícios durante o cumprimento da pena. Pode estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007195-42.2020.8.26.0032 -Voto no 35.611
5
fundado, por isso mesmo, em um ou mais ramos para o auxílio à
formação da convicção do julgador.
Assim, “... cabe ao magistrado extrair os aspectos
interessantes à análise que fará tanto da personalidade, quanto da tendência do
sentenciado à delinqüência, além da sua disciplina e adaptabilidade ao benefício
que almeja conquistar” (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, 5a edição, editora Revista dos
Tribunais, pág. 459 grifei), devendo ser frisado, ainda, que o juiz
não está adstrito ao resultado do laudo, “podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no
todo ou em parte”, nos termos do que preceitua o artigo 182, do Código
de Processo Penal.
Nesse contexto, amparado nas avaliações
técnicas, o MM. Juízo a quo indeferiu o pleito de progressão,
fundamentando adequadamente sua decisão (fls. 52/53).
Cumpre destacar, outrossim, que o agravante
cumpre a pena de 62 (sessenta e dois) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, em razão da condenação por 03 (três) crimes
de extorsão mediante sequestro e de associação criminosa, com início
do resgate em 19/11/2004 e término previsto para o dia
29/10/2034, com aplicação do disposto no artigo 75, do Código
Penal, em sua antiga redação (fls. 33/38).
Além do mais e como frisado, o Juiz não está
vinculado ao parecer exarado por equipes médicas, psicológicas ou
pedagógicas, sendo certo que suas conclusões se prestam, apenas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007195-42.2020.8.26.0032 -Voto no 35.611
6
orientá-lo, como um dos elementos de convicção para a tomada de
decisões.
Portanto, o teor das conclusões dos exames
não macula a r. decisão agravada, porquanto, como salientado,
somente orientou o magistrado em sua decisão e, embora seja
facultativo, constituiu relevante elemento de prova para aferir o
mérito do sentenciado.
Aliás, esse entendimento acabou consolidado
com a edição da Súmula Vinculante no 26, do Pretório Excelso:
“Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art.
2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar,
para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico” (grifei).
No mesmo sentido é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da
Súmula 439, in verbis: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada”.
Com isso, torna-se descabido, à evidência, o
entendimento de que deve ser analisado apenas o comportamento do
sentenciado, de forma objetiva e com base na ausência de falta
disciplinar e em trabalho e estudo, porventura, efetivados, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007195-42.2020.8.26.0032 -Voto no 35.611
7
detrimento de uma verificação mais pormenorizada de seus traços
psicológicos, psiquiátricos e de periculosidade, bem como de eventual
reincidência na prática delitiva, mesmo porque, caso contrário, não
haveria razão para que fosse realizada aludida perícia técnica.
Deve, pois, ser o sentenciado observado por
mais tempo e com maior rigidez no regime fechado para, ao depois e
demonstrado mérito suficiente, ser promovido à modalidade prisional
intermediária, após ser submetido novamente a exame criminológico.
É o mínimo que espera a sociedade por ele
ultrajada, de forma grave e reiterada.
Nunca é demais rememorar que no regime
semiaberto teria o peticionário direito a saídas temporárias,
retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio
social, o que torna ainda mais inarredável a necessidade de um
prognóstico minimamente favorável.
Diante de tais fatos, o pedido do agravante
não comporta acolhimento, porquanto não preenchido o requisito
subjetivo necessário à obtenção da medida alvitrada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator